Tribunal: TJBA
Processo: 0000214-92.2009.8.05.0023
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000214-92.2009.8.05.0023 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOAO FERNANDO GOMES DOS ANJOS Advogado(s): ANTONIO PITANGA NOGUEIRA NETO, ELIOMAR MELO DE BRITTO, MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. - A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. - Havendo controvérsia acerca do elemento subjetivo do tipo (animus necandi), a questão deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de usurpação de competência constitucional. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000214-92.2009.8.05.0023, da Comarca de Belmonte-Bahia, sendo recorrente João Fernando Gomes dos Anjos e recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia atacada, nos termos do voto do Relator. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: